Tribunal: TJDFT
Processo: 0711281-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apesar de a pena aplicada ser inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e o réu não ser reincidente, por possuir uma circunstância judicial em seu desfavor (maus antecedentes), se mostra razoável, no caso, a manutenção do regime inicial semiaberto, por força do disposto no artigo 33, §§2 e 3°, do Código Penal. Pleito de alteração para o regime aberto desprovido. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.